Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-71.2022.8.11.0014
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000816-71.2022.8.11.0014
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR A PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, AINDA QUE VERIFICA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. DETRAÇÃO APLICADA. REGIME INICIAL ALTERADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 425 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) pena-base fixada no mínimo legal na sentença; (ii) atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo Juízo a quo, porém sem redução da pena, em atenção à Súmula n. 231 do STJ; (iii) tráfico privilegiado reconhecido na fração de 1/6; (iv) apelante permaneceu preso preventivamente pelo período de 07 meses e 18 dias nestes autos; e (v) ausência de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão da pena aplicada ser superior a 04 anos de reclusão.
3. Requerimentos do recurso: (i) redução da sanção basilar para o mínimo legal; (ii) incidência da pena em razão da atenuante da confissão espontânea e abrandamento da pena; (iii) aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3; (iv) conversão da pena corpórea por restritivas de direitos; e (v) detração e alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se o caso comporta a redução da pena-base; (ii) se é possível a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em virtude de circunstância atenuante; (iii) cabimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 no patamar máximo; (iv) se estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP; e (v) possibilidade da alteração do regime prisional, com base no tempo de prisão cautelar e no quantum da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se conhece do apelo, por ausência de interesse recursal, no ponto em que a providência almejada já foi adotada na sentença.
6. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não incide quando a pena-base é fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF.
7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/6, tendo em vista a quantidade e a nocividade da droga apreendida (141g de cocaína), inexistindo bis in idem na valoração.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, por não preencher o requisito do art. 44, I, do Código Penal.
9. A detração do período de prisão preventiva possibilita a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcial provimento para estabelecer o regime inicial aberto em razão da detração penal.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o, e 44, I; CPP, arts. 387, § 2o, e 577; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 2.159.479, AgRg no AREsp 2393371/SP, Súmula 231, Tema Repetitivo 190 e Tema 1.139; STF, Tema de Repercussão Geral 158.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000816-71.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAYRON MATHEUS MONTEIRO DURAES - CPF: 701.345.601-24 (APELANTE), EMILLY NAIARA MONTEIRO DURAES - CPF: 701.345.541-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR A PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, AINDA QUE VERIFICA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. DETRAÇÃO APLICADA. REGIME INICIAL ALTERADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 425 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
pena-base fixada no mínimo legal na sentença; (
ii
) atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo Juízo
a quo
, porém sem redução da pena, em atenção à Súmula n. 231 do STJ; (
iii
) tráfico privilegiado reconhecido na fração de 1/6; (
iv
) apelante permaneceu preso preventivamente pelo período de 07 meses e 18 dias nestes autos; e (
v
) ausência de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão da pena aplicada ser superior a 04 anos de reclusão.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
redução da sanção basilar para o mínimo legal;
(ii)
incidência da pena em razão da atenuante da confissão espontânea e abrandamento da pena; (
iii
) aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3; (
iv
) conversão da pena corpórea por restritivas de direitos; e (
v
) detração e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se o caso comporta a redução da pena-base;
(ii)
se é possível a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em virtude de circunstância atenuante;
(iii)
cabimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 no patamar máximo; (
iv
) se estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP; e (
v
) possibilidade da alteração do regime prisional, com base no tempo de prisão cautelar e no
quantum
da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se conhece do apelo, por ausência de interesse recursal, no ponto em que a providência almejada já foi adotada na sentença.

6. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não incide quando a pena-base é fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/6, tendo em vista a quantidade e a nocividade da droga apreendida (141g de cocaína), inexistindo
bis in idem
na valoração.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, por não preencher o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

9. A detração do período de prisão preventiva possibilita a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcial provimento para estabelecer o regime inicial aberto em razão da detração penal.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o, e 44, I; CPP, arts. 387, § 2o, e 577; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recurso Especial n. 2.159.479, AgRg no AREsp 2393371/SP, Súmula 231, Tema Repetitivo 190 e Tema 1.139; STF, Tema de Repercussão Geral 158.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dayron Matheus Monteiro Duraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Poxoréu, nos autos da ação penal n. 1000816-71.2022.8.11.0014, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos
e
02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
425
(quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa (id. 229118193).

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea e da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima, a fixação do regime inicial aberto, considerando o redimensionamento da pena e a detração penal, e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, prequestiona os dispositivos constitucionais e legais relacionados (id. 229118226).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 229118228).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 239638179).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como disposto no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Posto isto, observa-se a ausência de interesse recursal em relação ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que a referida providência já foi adotada na sentença.

Desta feita,
conheço parcialmente
do recurso, remanescendo a análise somente em relação aos pedidos de (
i
) redução da pena intermediária em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
ii
) aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima; (
iii
) fixação do regime inicial aberto; e (
iv
) a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Extrai-se dos autos que o apelante
Dayron Matheus Monteiro Duraes
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 28 de abril de 2022, por volta das 16h00min, em frente a um imóvel residencial, localizado na rua Monteiro Lobato, 32, bairro Lagoa I, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado DAYRON MATHEUS MONTEIRO DURAES
levava consigo e mantinha em depósito, no interior de sua residência, para fins de mercancia 11 (onze) porções de substâncias entorpecentes
, com reação preliminar de
Cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, uma equipe da Polícia Judiciária Civil realizava campana no imóvel em razão de inúmeras denúncias de traficância no local.

Consta que ao abordarem o denunciado saindo da residência, os agentes policiais apreenderam
11 (onze) porções
, já individualizadas e embaladas com plástico, com peso aproximado de
141,00gr
(cento e quarenta e um gramas) com reação preliminar de
Cocaína
; bem como determinada quantia em dinheiro, uma balança de precisão e uma folha contendo informações sobre pagamentos e depósitos PIX com a inscrição “óleo novo”; conforme se vê pelo Laudo Pericial Preliminar (Id. 85890244), registro fotográfico termo de exibição e apreensão.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado DAYRON MATHEUS MONTEIRO DURAES, infringiu o comando normativo descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção)”
(id. 229117697).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática delitiva imputada.

Conforme sentença oral proferida, houve o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante, todavia, não houve o cômputo dosimétrico, uma vez que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

Com efeito, em recente decisão publicada em
04/09/2024
, no Recurso Especial n. 2.159.479, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de repercussão geral n. 158).

Desta forma, é descabido o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.

Na sequência, o Juízo
a quo
consignou que o apelante respondia apenas a outro auto de prisão em flagrante, o que não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do
Tema n. 1.139
do Superior Tribunal de Justiça, e, considerando que a quantidade de droga apreendida foi relevante, qual seja
141g de cocaína
, entendeu cabível a redução da pena em apenas
1/6
, resultando na pena definitiva de
04 (quatro) anos
e
02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Conforme depoimento judicial prestado por
Fábio Antônio Coelho da Silva
, Policial Civil, o apelante foi flagrado com uma sacola contendo porção de cocaína e balança de precisão, o qual revelou que iria enterrá-la e que tinha outra porção da droga em sua casa, bem como que iria fracioná-la para a revenda. Declarou que foram encontradas em poder do apelante cerca de onze ou doze porções grandes de cocaína, que cada uma delas valia cerca de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), e depois de serem “batizadas” valeriam mais do que o dobro, fato confirmado pelo recorrente em seu interrogatório judicial.

Neste contexto, ponderando as circunstâncias do caso concreto, a quantidade e a nocividade da droga apreendida, tratando-se de cocaína, que apresenta maior potencial de causar dependência, infere-se que o
quantum
de diminuição da pena adotado pelo Juízo
a quo
revela-se proporcional à espécie, não merecendo reparos.

Salienta-se, ademais, que referidos fatores não foram sopesados na primeira etapa dosimétrica, não havendo, portanto, eventual
bis in idem
.

Outrossim, não se constata o preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por outro lado, com o advento da Lei n. 12.736/2012, cabe ao julgador, no momento da prolação da sentença condenatória, verificar a possibilidade de se fixar regime inicial mais brando em razão da detração, considerando, evidentemente, as peculiaridades do caso em análise, consoante art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Desta feita, para fins de fixação do regime inicial – e apenas para esta finalidade –, a detração deverá ser feita pelo juiz sentenciante após a dosagem da pena definitiva.

Consta dos autos que o apelante permaneceu custodiado preventivamente por força de decisão proferida nesta ação penal desde 28/04/2022 a 16/12/2022, ou seja, por 07 (sete) meses, 02 (duas) semanas e 04 (quatro) dias (ids. 229117693 e 229118195).

Assim, atento às disposições do art. 33 do Código Penal e art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, fixo o
regime inicial

aberto
para o início do cumprimento da reprimenda, restando-lhe a cumprir 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Por fim, registro que os dispositivos constitucionais e legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados e prequestionados no presente
decisum
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
Dayron Matheus Monteiro Duraes
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para fixar o
regime inicial aberto
em razão da detração aplicada, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024